Tribunal: TJDFT
Processo: 0730396-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de MAZA COMÉRCIO DE PASTÉIS, MASSAS E GRELHADOS LTDA o requerimento formulado pelo exequente para que fossem expedidos ofícios às Fintechs BANCO C6 S/A, NEON, NEXT, PICPAY SERVIÇOS S/ABCHASH INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS e GERENCIANET a fim de apurar a existência de ativos financeiros em nome da executada, bem como a sua transferência para conta judicial, a fim de satisfazer a dívida, foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que Fintechs são, por definição, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como “empresas que introduzem invocações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”1. Surgiram da união entre a área financeira e tecnológica (financeira + tecnologia = fintech). Tais instituições, por serem bancos exclusivamente digitais, oferecem muitas facilidades aos clientes, como a abertura de conta, solicitação de cartões de crédito, transferência e depósito de dinheiro, realização de investimentos, entre outras atividades tipicamente bancárias, mas realizadas de maneira célere e facilitada, estritamente por via online. Por serem tratadas como bancos digitais, as Fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme dispõe a Resolução no 4.656, de 26 de abril de 2018, do Banco Central do Brasil. Entretanto, em que pese sejam instituições financeiras devidamente regularizadas e sejam responsáveis por manuseio de ativos financeiros, nem todas as Fintechs são englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros. Vale isso dizer, que a pesquisa inerente ao BACENJUD não as considera, daí porque a medida é necessária, máxime porque foram esgotados todos os meios à disposição do credor para localizar bens penhoráveis. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença, em que o exequente requer expedição de ofício a diversos sistemas de intermediação de pagamento, pugnando pela penhora e transferência dos valores encontrados em nome do devedor para uma conta judicial junto à secretaria. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos. Cabe observar, primeiro, que em quase nenhum há a efetividade desejada, posto que os convênios à disposição deste juízo, cujas pesquisas já foram realizadas, abarcam, a contento, a pesquisa de bens que porventura venha a possuir o executado. Em segundo lugar, não há como ser deferida esse tipo de diligência em todos os feitos em que houver solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ademais, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos órgãos destinatários de destacar um grupo de servidores para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do DF, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. No caso em tela, o resultado das pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis não contribuiu com o deslinde do feito, o que demonstra que o envio dos ofícios apenas assolará o trabalho da Vara e será contraproducente, já que não houve demonstração de modificação da situação econômica do executado. Indefiro, portanto, o pedido.” O Banco Central do Brasil, em sua página na internet, assim descreve o que sejam as Fintechs: “Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e multisserviços. Podem ser autorizadas a funcionar no país dois tipos de fintechs de crédito – para intermediação entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em meio eletrônico: a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), cujas operações constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR). Sociedade de Empréstimo entre pessoas (SEP) A SEP realiza operações de crédito entre pessoas, conhecidas no mercado como peer-to-peer lending. Nessas operações eletrônicas, a fintech se interpõe na relação entre credor e devedor, realizando uma clássica operação de intermediação financeira, pelos quais podem cobrar tarifas. Ao contrário da SCD, a SEP pode fazer captação de recursos do público, desde que eles estejam inteira e exclusivamente vinculados à operação de empréstimo. Neste caso, a fintech atua apenas como intermediária dos contratos realizados entre os credores e os tomadores de crédito. Os recursos são de terceiros que apenas utilizam a infraestrutura proporcionada pela SEP para conectar credor e tomador. Nesse tipo de operação, a exposição de um credor, por SEP, deve ser de no máximo R$ 15 mil. Adicionalmente, a SEP pode prestar outros serviços como análise e cobrança de crédito para clientes e terceiros, e emissão de moeda eletrônica. Os potenciais destinatários dos empréstimos devem ser selecionados com base em critérios como situação econômico-financeira, grau de endividamento, setor de atividade econômica e pontualidade e atrasos nos pagamentos, entre outros. Sociedade de Crédito Direto (SCD) O modelo de negócio da SCD caracteriza-se pela realização de operações de crédito, por meio de plataforma eletrônica, com recursos próprios. Ou seja, esse tipo de instituição não pode fazer captação de recursos do público. Seus potenciais clientes devem ser selecionados com base em critérios consistentes, verificáveis e transparentes, contemplando aspectos relevantes para avaliação do risco de crédito, como situação econômico-financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultados ou de fluxos de caixa, pontualidade e atrasos nos pagamentos, setor de atividade econômica e limite de crédito. Além de realizar operações de crédito, as SCDs podem prestar os seguintes serviços: análise de crédito para terceiros; cobrança de crédito de terceiros; distribuição de seguro relacionado com as operações por ela concedidas por meio de plataforma eletrônica e emissão de moeda eletrônica. Autorização Para entrar em operação, as fintechs que quiserem operar como SCD ou SEP devem solicitar autorização ao Banco Central. Além de obter informações sobre os proprietários, o BC precisa: comprovar a origem e da respectiva movimentação financeira dos recursos utilizados no empreendimento pelos controladores e verificar se há compatibilidade da capacidade econômico-financeira com o porte, a natureza e o objetivo do empreendimento. No Brasil, as fintechs estão regulamentadas desde abril de 2018 pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) – Resoluções 4.656 e 4.657.” Como visto, as Fintechs foram criadas pela Resolução no 4.656/2018 do Banco Central do Brasil. Confira-se: “RESOLUÇÃO No 4.656, DE 26 DE ABRIL DE 2018 Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a sociedade de crédito direto (SCD) e a sociedade de empréstimo entre pessoas (SEP), disciplina a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece os requisitos e os procedimentos para autorização para funcionamento, transferência de controle societário, reorganização societária e cancelamento da autorização dessas instituições. (...). Art. 3o A SCD é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataforma eletrônica, com utilização de recursos financeiros que tenham como única origem capital próprio. (...) Art. 7o A SEP é instituição financeira que tem por objeto a realização de operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas exclusivamente por meio de plataforma eletrônica.” Embora sejam instituições financeiras, não integram a base do Bacenjud, conforme se infere do item IV, do Regulamento, cuja norma define as instituições participantes do sistema, verbis: “IV- instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS);” Ora, considerando que compete ao credor indicar bens passíveis de penhora, em linha de princípio, é cabível a requisição de informações, tanto a instituições públicas como privadas, máxime quando esgotadas todas as tentativas de localizar bens de propriedade do devedor. Todavia, não se vislumbra a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, daí porque a antecipação da tutela reclamada não pode ser concedida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA